Tribunal: TJES
Processo: 0013946-43.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013946-43.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA EM BUSCA E APREENSÃO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DE JUROS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. DISTINÇÃO ENTRE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA VOLUNTÁRIA E VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, sustentando a omissão do julgado por não ter enfrentado a tese de que o art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se tanto à quitação voluntária quanto à quitação forçada decorrente do vencimento antecipado pela mora, impondo o direito ao abatimento proporcional de juros e demais acréscimos relativos às parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao refutar a aplicação do art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor à quitação integral da dívida em ação de busca e apreensão para purgação da mora, com o consequente abatimento proporcional de juros sobre parcelas vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, adstrito à ocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou a matéria controvertida, consignando expressamente que a jurisprudência consolidada distingue o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento da liquidação antecipada voluntária, sendo esta última a única que autoriza o abatimento proporcional de juros nos termos do art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O depósito da quantia integral da dívida pelo devedor inadimplente, efetuado para purgar a mora e obter a restituição do bem apreendido, configura reflexo do vencimento antecipado do contrato por inadimplemento e possui natureza de sanção, não se equiparando à liquidação antecipada voluntária por iniciativa do consumidor.

6. A fundamentação do acórdão alicerçou-se na interpretação teleológica e sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que o benefício do abatimento proporcional se destina a fomentar a pontualidade e a iniciativa do consumidor, e não a premiar o devedor que incorreu em mora.

7. O julgado refutou a tese do Embargante pautada na mera literalidade do dispositivo legal, demonstrando o acerto da interpretação restritiva e finalística da norma consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

*Tese de julgamento*:

1. O depósito integral para purgação da mora, decorrente do vencimento antecipado da dívida por inadimplemento, não se equipara à liquidação antecipada voluntária do débito, não ensejando o direito ao abatimento proporcional de juros sobre parcelas vincendas previsto no art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A omissão em Embargos de Declaração não configura quando o acórdão embargado enfrentou a tese suscitada, embora com resultado desfavorável à parte embargante, adotando fundamentação robusta e integral.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 52, § 2º.

*Jurisprudência relevante citada*: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
AILTON GONCALVES
(id. 15746038) em face do v. acórdão de id. 15357779, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso, posto que deixou de enfrentar a tese de que o art. 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, não faz qualquer distinção entre quitação voluntária e quitação forçada, decorrente do vencimento antecipado pela mora.

Assevera que a literalidade do dispositivo legal impõe que o pagamento integral da dívida, ocorrido no bojo da ação de busca e apreensão, enseja, obrigatoriamente, o direito ao abatimento proporcional dos juros e demais acréscimos relativos às parcelas vincendas.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
(na data da assinatura eletrônica)
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0013946-43.2019.8.08.0012

EMBARGANTE: AILTON GONCALVES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
AILTON GONCALVES
(id. 15746038) em face do v. acórdão de id. 15357779, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso, posto que deixou de enfrentar a tese de que o art. 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, não faz qualquer distinção entre quitação voluntária e quitação forçada, decorrente do vencimento antecipado pela mora.

Assevera que a literalidade do dispositivo legal impõe que o pagamento integral da dívida, ocorrido no bojo da ação de busca e apreensão, enseja, obrigatoriamente, o direito ao abatimento proporcional dos juros e demais acréscimos relativos às parcelas vincendas.

O v. Acórdão embargado, restou assim ementado,
in verbis:

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. DISTINÇÃO ENTRE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que reconheceu a purgação da mora mediante depósito da integralidade da dívida, e determinou a restituição do bem ao devedor e concedeu abatimento referente a parcela paga no curso do processo. O apelante sustenta a ocorrência de quitação antecipada e requer a aplicação do art. 52, § 2º, do CDC para obtenção de desconto proporcional dos juros e devolução de valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a quitação integral da dívida, efetuada após o vencimento antecipado das obrigações contratuais por inadimplemento, caracteriza liquidação antecipada a ensejar a redução proporcional dos juros e encargos prevista no art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada distingue o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento da liquidação antecipada voluntária, sendo esta última a única que autoriza o abatimento proporcional de juros, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC.

4. O vencimento antecipado das obrigações, decorrente da mora do devedor, configura hipótese de sanção contratual que não permite a fruição dos benefícios da liquidação antecipada, pois não decorre de iniciativa espontânea e regular do consumidor.

5. O depósito integral realizado pelo apelante teve como objetivo a purgação da mora para restituição do bem, não podendo ser equiparado a quitação antecipada que justificaria o desconto de encargos sobre parcelas vincendas.

6. Admitir o abatimento de juros nessa hipótese representaria benefício indevido ao devedor inadimplente e contrariaria os princípios da boa-fé contratual e da responsabilidade pelo inadimplemento.

7. Não se verifica conduta desleal ou má-fé processual na interposição do recurso, razão pela qual é indevida a condenação em litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido."

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que o depósito da quantia integral da dívida pelo devedor inadimplente, efetuado com o fito de purgar a mora e obter a restituição do bem apreendido, configura mero reflexo do vencimento antecipado do contrato por inadimplemento e possui natureza de sanção, não se equiparando, sob qualquer perspectiva, à liquidação antecipada voluntária por iniciativa do consumidor, a qual é a única hipótese apta a atrair a aplicação do benefício da redução proporcional de juros previsto no art. 52,
§2º
, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a fundamentação do Acórdão alicerçou-se na interpretação teleológica e sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Concluiu-se, no julgamento, que o benefício do abatimento proporcional se destina a fomentar a pontualidade e a iniciativa do consumidor, e não a premiar o devedor que incorreu em mora e foi judicialmente compelido à quitação.

Desse modo, ao estabelecer essa distinção categórica, o julgado refutou, a tese do Embargante pautada na mera literalidade do dispositivo, eis que demonstrou o acerto da interpretação restritiva e finalística da norma consumerista, asseverando que “
a pretensão recursal do apelante não encontra respaldo legal nem jurisprudencial, sendo inaplicável o art. 52, § 2º, do CDC à hipótese de vencimento antecipado do contrato por inadimplemento”.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto,
enfrentando, de forma integral e robusta, a tese da inaplicabilidade do art. 52,
§2º
, do CDC à purgação da mora por inadimplemento,
de modo que houve a devida prestação jurisdicional e o completo esgotamento da matéria ventilada na apelação.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de
justificar o acolhimento destes aclaratórios, pois, conforme visto, o acórdão foi claro ao afastar a aplicação da CLT e remeter o cálculo do valor da hora ao regramento estatutário, e também ao determinar que a fixação dos honorários ocorrerá na fase de liquidação.

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.